Tribunal: TJSP
Processo: 1066551-12.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066551-12.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA e PAG SEGURO
INTERNET LTDA, é apelado VITOR KEN MOCHIZUKI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066551-12.2018.8.26.0002 -Voto no 2429
2
VOTO No: 2429
APEL.No: 1066551-12.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (12a VC DO F REG DE SANTO AMARO)
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APTE. : PAGSEGURO INTERNET LTDA.
APTE. : MASTERCARD BRASIL LTDA.
APDO. : VITOR KEN MOCHIZUKI
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
GOLPE DA TROCA DE CARTÕES - LEGITIMIDADE PASSIVA
CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CADEIA
DE FORNECEDORES - DANOS MORAL E MATERIAL
CONFIGURADOS - VALOR FIXADO PARA COMPENSAÇÃO
DAQUELES CORRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, PAGSEGURO INTERNET LTDA. e
MASTERCAD BRASIL S/A, nos autos da “AÇÃO DECLARÁTÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS”, que lhes foi movida por VITOR KEN MOCHIZUKI,
cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes, para declarar a
inexigibilidade do débito no importe de R$ 8.580,00; bem como para condenar
os Apelantes, de forma solidária, na restituição de tal valor, além do
pagamento de indenização por danos morais, de forma solidária, fixados em
R$ 5.000,00, nos moldes da sentença de fls. 362/367, da Juíza ANA
CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA, da qual o relatório se adota.
Os apelantes - vencidos alegam, preliminarmente, cada
qual a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo, entendendo, não
existir solidariedade entre os mesmos.
No merecimento, alegam que o apelado possuía senha e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066551-12.2018.8.26.0002 -Voto no 2429
3
cartão de crédito e que em algum momento deixou que o mesmo saísse de
sua guarda e vigilância o que provocou utilização por terceiro de seu cartão
mas os apelantes não tiveram qualquer participação no evento, tratando-se de
fortuito externo.
Pedem a reforma do julgado.
Os recursos foram preparados.
Com contrarrazões, os autos vieram à Superior Instancia.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A bem lançada decisão de 1o grau merece ser mantida.
Com efeito, as três corrés, Pagseguro, Mastercard e
Banco Santander, arguiram de maneira concertada suas ilegitimidades
passivas, ora, nada mais incorreto, uma vez que a Lei Consumerista, no seu
art. 7o, parágrafo único, c.c. arts. 14 e 18, estabelece obrigação solidária entre
todos os participantes da cadeia de fornecimento, o que se caracteriza por
reunir vários contratos em uma relação de interdependência, com a
intervenção de vários atores para a realização adequada do mesmo objetivo,
ao mesmo tempo em que o consumidor, leigo, sequer toma conhecimento da
conexão e complexidade dessas relações.
Assim, andou muito bem a Magistrada de 1o grau ao
afastar a matéria preliminar.
No mais, as alegações apresentadas pelo autor são
verossímeis e, tão logo percebeu o ocorrido, tomou todas as providências a
seu alcance, ficando bem caracterizada a ocorrência do golpe de troca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1066551-12.2018.8.26.0002 -Voto no 2429
4
cartões; os apelantes, como fornecedores de serviço, têm o dever de
administrar com diligência e eficiência seus sistemas de segurança, o que
inocorreu no caso vertente.
Por derradeiro, deixo assente que a ocorrência deste tipo
de fraude constitui fortuito interno e integra o próprio risco da atividade
bancária. A decisão monocrática analisou pontualmente toda matéria contida
no caderno processual, não merecendo o menor reparo, estando assente a
necessidade de reparação dos danos materiais sofridos, no importe de
R$8.580,00, além dos danos morais fixados em R$5.000,00, não havendo que
se falar em redução uma vez que fixados de forma comedida - seria
provavelmente até o caso de majoração, se houvesse recurso da parte
interessada.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS, elevando os honorários advocatícios sucumbenciais impostos
em 1a Instância aos réus para quinze por cento da condenação, presente o
trabalho acrescido (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).
CARLOS GOLDMAN
Relator